Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-98.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800208-98.2022.8.14.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA ELZA DO NASCIMENTO PACHECO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA QUE O CONTRATO OBJETO DA LIDE SE TRATAVA DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDICANDO CONCORDÂNCIA NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE INDÍCIOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO SUPOSTO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU A DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença proferida pela Vara Única de Ourém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800208-98.2022.8.14.0038), movida por MARIA ELZA DO NASCIMENTO PACHECO.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, declarando nulo o contrato de empréstimo de nº 814515805, lançado em nome da parte autora e condenando o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento a parte autora MARIA ELZA DO NASCIMENTO PACHECO de indenização por DANOS MORAIS na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 5.893,68 (cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), tudo a ser pago no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, através da expedição de guia própria, valores sobre os quais incide correção monetária pelo INPC e juros moratórios simples de 1% ao mês, contados, em relação aos danos materiais, a correção monetária a partir do primeiro desconto indevido (07/07/2020), e os juros moratórios a partir da citação (24/05/2022), e em relação aos danos morais correção monetária e juros moratórios a partir da data de hoje, uma vez que já fixado em valor atualizado (Súmula nº 362, do STJ), até o efetivo pagamento.

Condeno o requerido ainda a OBRIGAÇÃO DE FAZER de cancelar o contrato de nº 814515805, no prazo de cinco dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor já fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ficam cientes as partes que eventual acordo extrajudicial pactuado após esta sentença somente será homologado se prever o pagamento através de depósito judicial junto ao BANPARÁ.

Condeno o réu ainda em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada. Diz que o contrato questionado se trata de um refinanciamento em folga de pagamento no valor de R$9.663,33, com parcelas de R$226,68, que serviu quitar dois contratos anteriores de empréstimo.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 11415586.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sus intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo nº 814515805, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado, porque se trata de refinanciamento de outros dois contratos de empréstimo consignado e que houve liberação da quantia referente a esse negócio jurídico.

No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a autora tenha aquiescido na contratação do empréstimo impugnado, o que deveria ter sido demonstrado pelo Banco, o que não ocorreu. Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor dessa transação, nada foi trazido a esse respeito, inclusive, sequer é mencionado quanto foi supostamente transferido para o apelado.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 814515805, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023